Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-17.2002.8.11.0059
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000385-17.2002.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CEZAR AUGUSTO EGIDO NUNES - CPF: 304.299.351-53 (APELANTE), HAMON COLLODETE ALEXANDRE - CPF: 010.156.501-12 (ADVOGADO), ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 439.213.961-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000385-17.2002.8.11.0059

APELANTE: CEZAR AUGUSTO EGIDO NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE CONFRESA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA ÚLTIMA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto a sentença proferida nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de satisfação da obrigação, após o pagamento de precatório (id. 344718354).

2. O apelante sustenta a ocorrência de erro material na expedição de ofício requisitório e na atualização dos valores do precatório. Afirma que o montante pago seria inferior ao crédito homologado. Requer a reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a retificação do requisitório, com complementação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro material na expedição do ofício requisitório e na definição da base de cálculo do precatório; e (ii) se o pagamento realizado corresponde ao crédito homologado, a ponto de caracterizar a satisfação da obrigação e autorizar a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem supriu omissão quanto à análise do requerimento formulado pelo exequente e apreciou expressamente a alegação de erro material em sede de embargos de declaração, concluindo pela sua inexistência.

5. Consta dos autos que, ao longo da execução, foram realizadas sucessivas atualizações e determinações de expedição de requisições. Deve prevalecer o último comando judicial válido, constante da decisão de fl. 161 (ID 48257491), que determinou a expedição de requisição com base no cálculo de fl. 45, consignando que os valores seriam atualizados no momento da expedição.

6. A Central de Precatórios rejeitou requisitório anteriormente expedido com base em cálculo diverso, ao fundamento de que a decisão homologatória mais recente determinara a adoção do cálculo de fl. 45, no valor de R$ 18.978,29. Após adequação às exigências técnicas, o requisitório foi protocolizado sob nº 1016745-26.2021.8.11.0000.

7. A expedição do requisitório observou o último comando judicial homologatório e as exigências técnicas da Central de Precatórios. Não há demonstração objetiva de erro material imputável ao juízo ou à serventia.

O sistema de precatórios impõe a observância da decisão homologatória mais recente. A decisão de fl. 161 vinculou a atuação administrativa subsequente. 8. Não há comprovação de revogação desse comando ou de homologação posterior que alterasse a base de cálculo.

9. O valor-base do precatório é atualizado até a data do efetivo pagamento.

10. Configura-se mero inconformismo do exequente com a base de cálculo definida na última decisão homologatória. A obrigação foi satisfeita. É correta a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

12. Tese de julgamento:

“O valor-base do precatório é atualizado até a data do efetivo pagamento, inexistindo erro material quando observadas as determinações judiciais e as exigências técnicas da Central de Precatórios. Comprovada a atualização e o pagamento do valor apurado, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.”

Legislação relevante citada:
CPC, art. 924, II.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000385-17.2002.8.11.0059

APELANTE: CEZAR AUGUSTO EGIDO NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE CONFRESA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CEZAR AUGUSTO EGIDO NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da
ação monitória em fase de cumprimento de sentença
, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de satisfação da obrigação, após o pagamento de precatório (id. 344718354).

Narra o apelante que a demanda originária resultou em sentença condenatória prolatada em 16/7/2004, fixando o valor de R$ 10.500,00, sendo que, no curso do cumprimento de sentença, foram expedidos sucessivos ofícios requisitórios para pagamento por meio de precatório, desde o ano de 2007, sem que houvesse a efetiva quitação integral do crédito reconhecido judicialmente.

Sustenta que, em 12/12/2013, foi expedido ofício requisitório no valor de R$ 79.979,50, com base em planilha de cálculo atualizada e homologada pelo juízo de origem, valor que refletiria a correta atualização do débito até então. Todavia, afirma que, posteriormente, houve expedição de novo ofício requisitório, em 23/8/2021, no montante de R$ 18.978,29, reputado totalmente equivocado, culminando, ao final, no pagamento de aproximadamente R$ 63.000,00, quantia que considera muito inferior àquela efetivamente devida.

Alega que, os equívocos decorreram de erro material e de falhas na remessa de documentos à contadoria e na expedição dos ofícios requisitórios, o que teria provocado significativa defasagem no valor do crédito, sobretudo diante do lapso temporal superior a 10 anos entre a homologação dos cálculos e o efetivo pagamento. Afirma que, ao invés de incidirem juros e correção monetária sobre o montante anteriormente homologado, houve redução indevida do valor a ser recebido.

Sustenta que, antes do arquivamento definitivo dos autos, peticionou informando o erro material e o pagamento parcial do precatório, requerendo a complementação do valor, mas o juízo de origem teria deixado de analisar adequadamente o pleito, extinguindo o feito sob o fundamento de satisfação da obrigação. Em razão disso, opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para sanar omissão, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

Defende que, não pretende rediscutir matéria já decidida, mas apenas a correção de erro material na expedição do ofício requisitório e na atualização dos valores, sustentando que inexiste comprovação de que o montante efetivamente pago corresponda ao crédito homologado e devidamente atualizado.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para afastar a extinção do feito, determinar o chamamento do processo à ordem e a retificação do ofício requisitório, com a consequente complementação dos valores por meio de precatório, além da concessão da gratuidade da justiça e da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000385-17.2002.8.11.0059

APELANTE: CEZAR AUGUSTO EGIDO NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE CONFRESA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à alegação de erro material na expedição do ofício requisitório e na atualização dos valores do precatório, sustentando o apelante que o montante pago seria inferior ao efetivamente devido, razão pela qual pugna pela reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação.

Não assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o juízo
a quo
reconheceu a existência de omissão quanto à apreciação do requerimento formulado no ID 164680808, suprindo-a por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que analisou expressamente o mérito da insurgência, concluindo pela inexistência de erro material na expedição do requisitório.

Restou consignado que, ao longo da execução, houve sucessivas atualizações e determinações de expedição de requisições, devendo prevalecer o último comando judicial válido, constante do ID 48257491, fl. 161 dos autos originários, o qual determinou a expedição de RPV com base nos cálculos da folha 45, consignando que os valores seriam atualizados no momento da expedição.

A certidão lavrada pela Gestora Judiciária esclarece, de forma minuciosa, o trâmite administrativo do precatório. Consta que o requisitório inicialmente expedido no valor de R$ 79.911,78, com base no cálculo de fls. 139 dos autos físicos (ID 48257491, fl. 23), foi rejeitado e devolvido pela Central de Precatórios, sob o fundamento de que a última decisão homologatória (fl. 161) determinara a expedição com base no cálculo de fls. 45, no valor de R$ 18.978,29.

Certificou-se, ainda, que, mesmo após tentativa de manutenção do valor anteriormente indicado, o requisitório foi novamente rejeitado, determinando-se a adequação ao cálculo da folha 45, por ser a decisão mais recente, bem como sob o fundamento técnico de que, tratando-se de valor-base de precatório, as atualizações seriam realizadas antes do pagamento.

Veja-se:

[...]. Assim, diante da referida devolução sob o fundamento acima, esta servidora devolveu o precatório,
sem quaisquer alterações referente aos valores,
explicando, no campo de Observação, que o cálculo de fls. 139 que havia baseado o ofício havia sido homologado com a decisão de fls. 143 e que o precatório enviado por meio físico no ano de 2013 foi devolvido por falta de documentos, sendo que a decisão de fls. 161 (datada de 24/04/2017), após a apresentação de novos cálculos atualizados, determinou a expedição de precatório com os valores de fls. 45 (datado de 20/04/2007), no entanto não revogou as decisões anteriores como a de fls. 143 que homologava cálculos posteriores ao de fls. 45.

[...].

Novamente o precatório fora rejeitado e devolvido, determinando que fosse feita a correção do ofício requisitório e cadastro para que constasse o valor de fls. 45, em razão de que a decisão de fls. 161 era a mais recente, bem como sob o fundamento de que “tendo em vista que o valor do cálculo de fls. 45 já é de Precatório, não tem problema com relação ás atualizações posteriores, por o Precatório sempre é atualizado antes do pagamento.”, sendo que somente após as alterações solicitadas é que o Precatório foi, efetivamente, protocolizado junto ao PJE do 2º grau sob o nº 1016745-26.2021.8.11.0000, pela Central de Precatórios.

[...].

Somente após o atendimento das exigências técnicas da Central de Precatórios é que o requisitório foi efetivamente protocolizado no PJe de 2º grau sob nº 1016745-26.2021.8.11.0000. Consta, por fim, que o último cálculo atualizado no sistema SRP, datado de 30/06/2024, apurou o valor de R$ 63.617,89, tendo o pagamento sido concluído em 29/10/2024.

Dessa forma, evidencia-se que a expedição do requisitório observou rigorosamente o último comando judicial válido e as exigências técnicas impostas pela Central de Precatórios, inexistindo demonstração objetiva de erro material imputável ao juízo ou à serventia.

Importa ressaltar que, o sistema de precatórios pressupõe a observância da decisão homologatória mais recente. No caso concreto, a decisão de fl. 161 determinou expressamente a expedição com base no cálculo de fl. 45, circunstância que vinculou a atuação administrativa subsequente. Não há nos autos elemento que comprove revogação desse comando ou homologação posterior que alterasse tal base de cálculo.

Ademais, a própria certidão esclarece que o valor-base do precatório é posteriormente atualizado até a data do efetivo pagamento, o que afasta a alegação de supressão de juros ou correção monetária.

Assim, não se verifica erro material, mas mero inconformismo do exequente com a base de cálculo definida na última decisão homologatória, a qual não foi oportunamente impugnada pelos meios adequados.

Mantém-se, portanto, a conclusão do juízo
a quo
de que houve satisfação da obrigação, sendo correta a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026